Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706481-82.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA RAMOS DE ARAUJO APELADO: ANALUCIA PINHEIRO DA CONCEICAO, NAZARIO MOREIRA PIRES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Luzia Ramos de Araújo contra a sentença (ID 53533796) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Analucia Pinheiro da Conceição e Nazário Moreira Pires em desfavor da apelante, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção. Da leitura da contestação/reconvenção por ela apresentada (ID 53533773), vê-se que a apelante pleiteou o reconhecimento do inadimplemento contratual e a condenação ao pagamento da multa cabível, não tendo formulado pedido de rescisão do contrato. Contudo, em sua apelação, a ré/reconvinte pede a reforma da sentença para que seja declarada a rescisão do contrato com a aplicação das sanções contratuais pelo inadimplemento, o que pode caracterizar inovação recursal. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a ré/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso, quanto ao pedido de rescisão do contrato, por inovação recursal. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora